Tribunal: TJSP
Processo: 2000299-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a manutenção da posse do veículo financiado durante o transcurso da demanda e o depósito das parcelas que entende devidas. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia exclusão do nome dos cadastros de negativação de crédito, bem como a manutenção da posse do veículo financiado durante o transcurso da demanda e o depósito das parcelas que entende devidas. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Depósito das parcelas no montante incontroverso que, ademais, não tem o condão de afastar os efeitos da mora, revelando-se como mera condição de prosseguibilidade da ação nos termos do artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000299-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TAINÁ
SOUSA VIANA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2000299-45.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.709
Voto no 43.709
Agravo de Instrumento n.o 2000299-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Agravante: Tainá Sousa Viana
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Prataviera
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Tutela de urgência (cautelar ou
antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia exclusão do nome dos cadastros
de negativação de crédito, bem como a manutenção da posse do veículo financiado
durante o transcurso da demanda e o depósito das parcelas que entende devidas.
Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta
indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior
juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Depósito das parcelas no montante
incontroverso que, ademais, não tem o condão de afastar os efeitos da mora,
revelando-se como mera condição de prosseguibilidade da ação nos termos do
artigo 330, §§ 2o 3 o, do Novo CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 48/49
dos autos principais que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de
tutela antecipada formulado pela autora.
Esta recorre alegando que estão presentes os requisitos da tutela
antecipada para que seu nome não seja incluído nos órgãos de proteção ao crédito e para
que seja mantida a posse direta do bem. Ressalta que foi juntado laudo técnico
comprovando a aplicação de juros superiores aqueles efetivamente contratados e
cobrança de tarifas ilegais.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 10), foi dispensada a
intimação do agravado para resposta, pois ainda não citado nos autos principais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2000299-45.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.709
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Já no caso da tutela de evidência, ocorrem duas diferenças em relação às
tutelas de urgência: primeiro, prescinde-se da comprovação do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo; segundo, exige-se daquele que pugna por ela uma
demonstração da maior juridicidade de seu direito, adaptando a exigência genérica do
caput do art. 300, às situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
Novo CPC, salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, não se fazem presentes
nem os requisitos para tutela de urgência e tampouco para tutela de evidência.
Os elementos dos autos, mormente a cópia da extensa petição inicial (fls.
01/17 dos autos principais), dão conta da existência de uma crítica relação contratual
entre as partes (consistente em operação de financiamento de veículo), no mínimo
controvertida.
É que, a par das alegações de taxas abusivas, juros cobrados de forma
capitalizada, e outras pechas vislumbradas no contrato pelo autor, a petição pouco
oferece em termos de dados concretos e irrefutáveis, de modo que tudo só poderá ser
desvendado após amplo contraditório.
Se o agravado está cobrando juros abusivos e capitalizados isto deverá
ser comprovado na ação revisional, à luz do contraditório e da ampla defesa, sendo
prematuro afirmar tal questão nesta sede de jurisdição, ainda mais com tão drástica
redução encontrada pela autora na economia do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2000299-45.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.709
Depois, é preciso ser entendido que, infelizmente, o artigo 330, § 2o, do
Novo CPC não tem o significado que a parte autora da ação revisional de contrato de
financiamento gostaria que tivesse.
Segundo sua dicção:
Art. 330, § 2o: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor
terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar
o valor incontroverso do débito”.
§ 3o: “Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser
pago no tempo e modo contratados”.
Referido dispositivo, a toda evidência, foi criado para inibir a propagação
de miríades de ações revisionais municiadas de um tipo de petição “se pegar pegou” que
assola infrutiferamente os escaninhos do Judiciário. Foi criado, enfim, para orientar a
parte a trazer no seu pedido inicial um mínimo de objetividade, imprescindível para
distinguir, no contrato, o que pode ser considerado incontroverso e o que pode ser
considerado abusivo (ou “controverso”).
Quanto ao parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, cuida-se de mera
condição de prosseguibilidade da ação civil revisional da espécie em comento. Em
rigor, a ação deve ter seu andamento condicionado ao depósito do valor “incontroverso”
vislumbrado pela parte mutuária.
Mas esse depósito, ainda que fosse deferido pelo juízo, não significaria o
automático afastamento dos efeitos da mora com a simples autorização. O afastamento
da mora poderia se dar se, e somente se, fossem vislumbrados os requisitos da
probabilidade do direito ou da prova pré-constituída dos artigos 300 e 311, II, do Novo
CPC, o que, como visto acima, passa ao largo do presente processo.
Finalmente, o simples fato de o débito estar sendo objeto de discussão
judicial não autoriza, por si só, que se impeça o registro de inadimplentes nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2000299-45.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.709
de proteção ao crédito. Neste sentido, tem sido a jurisprudência:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações
revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela
antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção
ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que
a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor
correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-
SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA; REsp. 610.063-PE, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS).
2 - Recurso não conhecido”.
(STJ- REsp 744.745-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
24/05/2005, DJ de 01.07.2005, p. 560).
“Somente no caso de não haver perigo de dano para o credor, por estar o
quantum debeatur seguro, quer por depósito quer por caução, é que se tem
admitido a exclusão da inscrição do devedor no respectivo serviço público de
proteção à sociedade de consumo”.
(extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil/SP Agravo de Instrumento no
585.117-0/7 Rel. FELIPE FERREIRA).
“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NO
ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros
remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS,
407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com que devedores de
quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos
cadastros restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de
seus débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento
deva ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-
se às peculiaridades de cada caso.
Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses
três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de
que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito
e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito,
deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2000299-45.2020.8.26.0000 - São Paulo – R – Voto no 43.709
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas”.
(STJ- REsp 527618-RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
22.10.2003, DJ de 24.11.2003, p. 214).
De seu turno, o Serviço Central de Proteção ao Crédito apenas retrata a
existência de processo executivo ou títulos vencidos quanto aos devedores, constituindo-
se em banco de dados devidamente autorizado pelo Código do Consumidor, em seu
artigo 43, parágrafo 4o, donde a simples litigiosidade do crédito como um todo, salvo
situações excepcionais, não pode conferir direitos especiais ao devedor.
Enfim, além de não existir nos autos prova hábil da possibilidade de dano
irreparável ou de difícil reparação, ao que parece, o temor da autora se funda
basicamente na possibilidade de o banco-réu, no futuro, promover ações visando à posse
do veículo financiado, ou outras medidas, em caso de inadimplência. Todavia, além de
não ser juridicamente possível inibi-lo de exercer tais direitos que a lei lhe garante, se
tal vier a ocorrer, a ora agravante também poderá valer-se dos remédios conferidos pela
lei para proteção de seus eventuais direitos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator